Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. VPNI. SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. O legislador determinou de forma clara o mecanismo para a redução gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, em face do reajustamento progressivo dos vencimentos concedidos no Anexo I da Lei número 5.008/2012, havendo sua absorção pelas parcelas do aumento.

2. A última parcela do aumento, prevista para o dia 1o de setembro de 2015, ainda não foi implementada, razão pela qual não houve a extinção da mencionada Gratificação, que se consumaria na mesma data, tudo com a finalidade de evitar qualquer redução na remuneração dos servidores.

3. Nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 2015.00.2.005517-6, esta Egrégia Corte consignou que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes concedidos por diversas Leis Distritais (inclusive a Lei 5.998/2012) não constitui vício de inconstitucionalidade, porém, provoca a ineficácia da execução das despesas relacionadas com a implementação dos reajustes.

4. Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença Reformada.